Tribunal: TJSP
Processo: 2217991-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus" – Suposto erro na dosimetria da pena – Paciente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes – Pena-base fixada no mínimo legal e majorada em "1/6 do intervalo entre o mínimo e o máximo cominados" por força da circunstância agravante da reincidência na segunda etapa da dosimetria – Inexistência de ilegalidade – Questão de mérito a ser discutida em recurso de

Ementa:
Habeas Corpus" – Suposto erro na dosimetria da pena – Paciente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes – Pena-base fixada no mínimo legal e majorada em "1/6 do intervalo entre o mínimo e o máximo cominados" por força da circunstância agravante da reincidência na segunda etapa da dosimetria – Inexistência de ilegalidade – Questão de mérito a ser discutida em recurso de apelação, já interposto – Absoluta inadequação da via eleita – Celeridade da ação de "habeas corpus" a não permitir a reanálise de fatos e provas – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2217991-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ANDRÉ
KRISTMAN
FARIA,
Impetrantes
CLAUDIO
REIMBERG,
EDUARDO
ALEXANDRE MARCELINO FILHO e CLAUDIO MARTINS NEVES DE
FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217991-73.2020.8.26.0000 -Voto no 16198
2
Voto no 16198
Habeas Corpus no 2217991-73.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrantes: Claudio Reimberg, Eduardo Alexandre Marcelino Filho e
Claudio Martins Neves França
Paciente: André Kristman Faria
Impetrado: MM Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo

Ementa
“Habeas Corpus” – Suposto erro na dosimetria da pena
Paciente condenado pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
Pena-base fixada no mínimo legal e
majorada em “1/6 do intervalo entre o mínimo e o máximo
cominados” por força da circunstância agravante da
reincidência na segunda etapa da dosimetria Inexistência
de ilegalidade
Questão de mérito a ser discutida em
recurso de apelação, já interposto Absoluta inadequação
da via eleita Celeridade da ação de “habeas corpus” a não
permitir a reanálise de fatos e provas
Ordem não
conhecida.
Vistos.
Trata-se de pedido de “Habeas Corpus” impetrado
pelos advogados Claudio Reimberg, Eduardo Alexandre Marcelino Filho e
Claudio Martins Neves França, em favor do paciente ANDRE KRISTMAN
FARIA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito da
13a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Os impetrantes alegam que o paciente foi
condenado em primeira instância à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217991-73.2020.8.26.0000 -Voto no 16198
3
em regime inicial fechado, e ao pagamento do valor correspondente a 666 dias-
multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei
11.343/06.
Argumentam com a ilegalidade da dosimetria da
pena, sobretudo ante a fração de aumento aplicada por força da circunstância
agravante da reincidência, sem fundamentação idônea.
Pleiteiam por isso a concessão da liminar para a
modificação da pena imposta ao paciente.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida em 17 de setembro de 2020 pelo eminente Desembargador Sérgio
Coelho.
Dispensada as informações por parte da autoridade
apontada como coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações constantes dos autos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217991-73.2020.8.26.0000 -Voto no 16198
4
o paciente foi condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico
de entorpecentes, e ao realizar a dosimetria da pena o MM. Juiz fixou a pena-
base no mínimo legal e fez incidir o acréscimo de “1/6 do intervalo entre o
mínimo e o máximo cominados, vale dizer, 01 ano e 08 meses de reclusão
mais mil cento e sessenta e eis dias-multa”, em razão da presença da
circunstância agravante da reincidência.
A defesa argumenta com a ilegalidade na aplicação
da fração de acréscimo, pleiteando, por meio do presente “Habeas Corpus”, a
diminuição do aumento, com a consequente redução da pena.
A pretensão aqui deduzida, contudo, não pode ser
analisada por meio desta ação constitucional, por se tratar de questão de
mérito, devendo ser discutida em recurso adequado, já interposto pela Defesa.
Não é o “Habeas Corpus” sucedâneo de recursos,
ou a via adequada para a apreciação de matéria de mérito ou relacionada à
fixação da pena ou do regime prisional, devendo se restringir às hipóteses
especiais de cabimento, como imediato socorro à violação do direito de
locomoção do indivíduo.
Nesse sentido:
“Habeas Corpus. Paciente condenado por tráfico de
entorpecentes, estabelecido o regime inicial fechado. Pleito
de alteração da pena imposta e do regime prisional
estabelecido, com o reconhecimento da nulidade da
sentença, por violação ao princípio do non bis in idem. Via
eleita claramente imprópria. Recurso pendente. O reexame
do tema, salvo quando houver decisão teratológica, só pode
ser feito no julgamento da apelação. Necessidade de análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217991-73.2020.8.26.0000 -Voto no 16198
5
integral dos autos e da prova para que a alegada nulidade e
referidos pleitos possam ser avaliados adequadamente.
Ordem
não
conhecida.”
(TJSP;
Habeas
Corpus
2187319-87.2017.8.26.0000; Relator (a): Pinheiro Franco;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 30a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 19/10/2017; Data de Registro: 19/10/2017).
É curial ressaltar que os presentes autos foram
recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a redistribuição do
feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles Piza e de minha
designação a esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NÃO CONHEÇO
DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator